Tribunal: TJPA
Processo: 0073472-61.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073472-61.2015.8.14.0028

APELANTE: NAIR ALVES DE JESUS, INSTITUTO ALNAIR ASSOC DE APOIO SOCIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DISTROFIA MUSCULAR DO ESTADO DO PARA, SILMAR JOSE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Ação civil pública. Sistema denominado “compra premiada”. Esquema ilícito equiparável a pirâmide financeira. Nulidade contratual. Responsabilidade solidária. Dissolução de associação por desvio de finalidade. Dano moral coletivo. Redução do quantum indenizatório. Adequação de ofício da destinação da indenização ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação civil pública, declarou a nulidade de contratos firmados em sistema de “compra premiada”, reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados pelo ressarcimento dos consumidores, determinou a dissolução de associação por desvio de finalidade e fixou indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00, destinada ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por indevida decretação de revelia e cerceamento de defesa; (ii) saber se restou comprovada a prática ilícita consistente no sistema de “compra premiada”; (iii) saber se o Instituto Alnair deve ser excluído do polo passivo e se é cabível sua dissolução; (iv) saber se há responsabilidade de Nair Alves de Jesus e Silmar José Alves pelos danos causados; (v) saber se é cabível a condenação por dano moral coletivo; (vi) saber se o valor da indenização fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (vii) saber se a destinação da indenização deve ser adequada ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, conforme requerido na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação válida enseja a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo afastada por manifestações avulsas ou por atos praticados em processos conexos.

4. O conjunto probatório demonstra a existência de atividade econômica ilícita, consistente na captação de consumidores mediante promessa de aquisição futura de bens, sem autorização legal e sem estrutura financeira, caracterizando esquema semelhante a pirâmide financeira.

5. Os contratos firmados são nulos, por violação à legislação consumerista e à ordem pública, impondo-se o ressarcimento dos valores pagos pelos consumidores.

6. A utilização do Instituto Alnair para conferir aparência de legitimidade à atividade ilícita caracteriza desvio de finalidade, legitimando sua permanência no polo passivo e sua dissolução judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 41/1966.

7. A responsabilidade de Silmar José Alves decorre de sua atuação direta na gestão da atividade empresarial, enquanto Nair Alves de Jesus responde solidariamente pela sua participação na estrutura que viabilizou a prática lesiva, nos termos do art. 942 do Código Civil.

8. O dano moral coletivo é cabível diante da ofensa relevante à coletividade de consumidores, atingindo valores metaindividuais como a confiança e a boa-fé nas relações de consumo.

9. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando excessivo.

10. A destinação da indenização deve observar o pedido formulado na inicial e a natureza do direito tutelado, impondo-se a adequação para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A prática de ‘compra premiada’ sem autorização legal e sem estrutura financeira adequada configura atividade ilícita equiparável a pirâmide financeira, ensejando nulidade contratual e dever de ressarcimento.

2. A utilização de associação para viabilizar atividade ilícita caracteriza desvio de finalidade, autorizando sua dissolução judicial.

3. É cabível a condenação por dano moral coletivo quando a conduta atinge a coletividade de consumidores e viola valores metaindividuais.

4. O quantum indenizatório do dano moral coletivo deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.

5. A indenização por dano moral coletivo deve ser revertida ao fundo adequado à tutela do direito lesado, observando-se o pedido inicial e o art. 13 da Lei nº 7.347/1985.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 30, 37 e 81, parágrafo único, III; CPC, art. 344; CC, arts. 166, II, e 942; Lei nº 7.347/1985, art. 13; Decreto-Lei nº 41/1966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.832.217/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0073472-61.2015.8.14.0028; Recorrentes: Instituto Alnair e outros; Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo e adequar sua destinação ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por INSTITUTO ALNAIR – Associação de Apoio Social às Pessoas Portadoras de Distrofia Muscular do Estado do Pará, Nair Alves de Jesus e Silmar José Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Ação Civil Pública de reparação por danos materiais e morais coletivos, dissolução de pessoa jurídica e outras providências, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público sustentou, em síntese, que a empresa S. J. Alves & Cia Ltda – ME (Minas Premiações) teria desenvolvido atividade comercial denominada “compra premiada”, mediante captação de recursos de consumidores com promessa de entrega futura de bens, sem autorização legal e sem estrutura financeira apta ao cumprimento das obrigações assumidas, configurando esquema ilícito equiparável a pirâmide financeira.

Aduziu o Parquet que diversos consumidores aderiram ao referido sistema mediante contratos de adesão, efetuando pagamentos antecipados sem receber os produtos prometidos, circunstância que teria ocasionado danos patrimoniais aos consumidores e ofensa à coletividade de consumidores da região. Sustentou, ainda, que o Instituto Alnair, entidade associativa formalmente constituída com finalidade assistencial, teria sido utilizado para conferir aparência de legitimidade à atividade empresarial investigada.

Diante disso, requereu, entre outras medidas: (i) declaração de nulidade dos contratos firmados com consumidores; (ii) ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos consumidores; (iii) dissolução da associação demandada por desvio de finalidade; e (iv) condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) declarar a nulidade dos contratos firmados no sistema denominado “compra premiada”; (b) reconhecer a responsabilidade solidária dos demandados pelo ressarcimento dos consumidores lesados, com apuração do valor em fase de liquidação ou cumprimento de sentença; (c) determinar a dissolução judicial do Instituto Alnair; e (d) condenar os requeridos Silmar José Alves e Nair Alves de Jesus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00, destinada ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

Irresignados, os demandados interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais, INSTITUTO ALNAIR e NAIR ALVES DE JESUS sustentam, em síntese: (i) nulidade da sentença em razão da decretação indevida de revelia e consequente cerceamento de defesa; (ii) inexistência de prova de participação do Instituto Alnair ou de Nair Alves de Jesus na atividade empresarial investigada; (iii) regularidade das atividades institucionais da associação, que teria finalidade filantrópica legítima; e (iv) necessidade de afastamento da condenação por dano moral coletivo ou, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado.

Por sua vez, em recurso autônomo, SILMAR JOSÉ ALVES sustenta, em síntese: (i) irregularidade da decretação de revelia; (ii) ausência de comprovação de prática ilícita ou de esquema fraudulento; e (iii) excessividade do valor fixado a título de dano moral coletivo, requerendo sua redução com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório demonstra a existência de esquema ilícito de captação de consumidores e que a condenação fixada na origem mostra-se adequada à gravidade da conduta e à extensão dos danos causados à coletividade.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que determinou a certificação da tempestividade recursal. Posteriormente, vieram conclusos a esta relatoria em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

O Ministério Público, em segunda instância, ratificou as contrarrazões anteriormente apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises.

A matéria recursal, à luz das razões de apelação e da sentença, compreende: (i) a alegada nulidade do decisum por indevida decretação de revelia e cerceamento de defesa; (ii) a insurgência quanto à valoração do acervo probatório e à própria configuração do sistema ilícito denominado “compra premiada”; (iii) o pedido de exclusão do Instituto Alnair do polo passivo e de afastamento de sua dissolução judicial; (iv) a pretensão de exclusão de Nair Alves de Jesus do polo passivo ou, subsidiariamente, de sua responsabilização solidária; (v) a impugnação quanto ao cabimento do dano moral coletivo; e (vi) a insurgência quanto ao quantum indenizatório fixado na origem em R$ 100.000,00.

1. Da natureza da ação coletiva e do direito tutelado

Antes do enfrentamento específico das teses, importa delimitar a natureza da demanda.

Cuida-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da qual se busca a tutela de
direitos individuais homogêneos dos consumidores
, bem como a proteção da própria regularidade das relações de consumo, em face de atividade econômica reputada ilícita.

Nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

No caso, a origem comum é inequívoca: a adesão, por múltiplos consumidores, ao sistema denominado “compra premiada”, mediante contratos padronizados, pagamento antecipado e ausência de contraprestação efetiva. A tutela postulada, portanto, não se restringe a uma lesão individualizada, mas se projeta sobre um conjunto de consumidores atingidos por uma mesma prática.

Essa premissa é relevante porque, em se tratando de ação coletiva, o órgão jurisdicional deve analisar não apenas o dano suportado por um indivíduo isoladamente considerado, mas também o alcance social da conduta, a afetação da confiança coletiva nas relações de consumo e a repercussão do ilícito sobre a comunidade de consumidores vulneráveis.

2. Da alegada nulidade por revelia e cerceamento de defesa

Sustentam os apelantes, em síntese, que a decretação de revelia teria sido indevida, seja porque teria havido “manifestações” aptas a configurar defesa, seja porque atos praticados em feitos conexos (inclusive cautelar) deveriam repercutir neste processo, afastando os efeitos do art. 344 do CPC que estabelece que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

A tese não merece acolhida.

O regime jurídico da revelia decorre, primordialmente, da ausência de contestação no prazo legal, e não da mera juntada de petições avulsas ou propostas negociais. O art. 344 do CPC é expresso ao estabelecer que, não apresentada contestação, opera-se a revelia e a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. A sentença registrou que, citados, “somente o Instituto Alnair apresentou manifestação, com proposta de acordo”, ao passo que os demais demandados não apresentaram contestação, levando ao reconhecimento da revelia e ao julgamento do mérito.

A existência de defesa em processo conexo não supre a ausência de contestação nos autos em que proferida a sentença. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

No caso concreto, a sentença não se limitou à revelia como fundamento exclusivo; pelo contrário, descreveu o contexto do caso (esquema denominado “compra premiada”, captação irregular de consumidores, inadimplementos, impactos) e decidiu, ao final, pela
procedência parcial
dos pedidos, com comandos específicos (dissolução do Instituto; ressarcimento aos consumidores; dano moral coletivo), o que evidencia análise de mérito e motivação própria.

Assim, não se visualiza cerceamento de defesa. Houve regular andamento processual e julgamento conforme o estado do processo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por indevida revelia/cerceamento.

3. Da alegada “valoração inadequada da prova” e necessidade de revisão (error in judicando)

Os apelantes afirmam, em linhas gerais, que a sentença teria valorado incorretamente as provas, requerendo reexame do acervo.

O pedido de revaloração probatória, por si só, é possível em apelação, mas pressupõe demonstração concreta de quais provas foram ignoradas, mal interpretadas ou contraditas por outras de maior força persuasiva. No caso, as razões recursais apresentadas são, predominantemente, genéricas, ancoradas na discordância com as conclusões do magistrado, sem indicação analítica de documento específico e de sua aptidão para desconstituir o juízo de procedência parcial.

Pois bem. Diversamente do que sustentam os apelantes, verifica-se que a sentença recorrida está devidamente lastreada em robusto conjunto probatório, constituído por documentos, relatórios investigativos e depoimentos colhidos em sede ministerial, os quais demonstram a existência de atividade econômica irregular desenvolvida mediante o sistema denominado “compra premiada”.

Com efeito, consta dos autos Relatório de Missão produzido no âmbito das diligências ministeriais, no qual se verificou que os pagamentos realizados pelos consumidores eram recebidos em escritório vinculado à empresa S. J. Alves & Cia Ltda. – ME (Minas Premiações), sendo apontado como responsável o apelante Silmar José Alves, irmão de Alnair, havendo ainda a informação de que os sorteios ocorreriam mensalmente, no dia 28, circunstâncias estas que evidenciam a estrutura operacional da atividade investigada (ID 19293257).

No referido relatório, também consta o relato de consumidor identificado como professor Francisco, o qual declarou ter firmado contrato no sistema de “compra premiada” e efetuado o pagamento de 48 parcelas de R$ 277,00, totalizando R$ 13.296,00, sem, contudo, receber o bem prometido, tendo ainda sido informado no local que as premiações estariam vinculadas ao Instituto Alnair, o que demonstra a conexão entre a atividade empresarial e a entidade associativa (ID 19293257).

A materialidade da relação contratual também restou comprovada mediante a juntada aos autos de contratos de adesão relativos ao sistema de compra premiada, documentos que evidenciam a captação de consumidores mediante promessa de aquisição futura de bens mediante sorteio (ID 19293257, p. 3).

Além disso, consta dos autos termo de declaração prestado por consumidor, no qual o declarante afirma ter adquirido, no ano de 2009, uma motocicleta mediante o referido sistema, pagando 48 parcelas de R$ 278,00, com término do pagamento em 2013, sem que o bem lhe fosse entregue até o momento da declaração, relatando ainda que diversas outras pessoas na mesma localidade se encontravam na mesma situação, tendo quitado os contratos sem receber os produtos prometidos (ID 19293258).

Esse conjunto probatório é reforçado por Relatório de Missão complementar, que descreve diligências realizadas nos locais indicados nos contratos e confirma o funcionamento do esquema de captação de consumidores para o sistema de compra premiada (ID 19293260).

Ademais, consta dos autos documentação relativa à própria estrutura institucional invocada pelos requeridos, como ata de fundação e estatuto do Instituto Alnair, registrados em cartório, os quais demonstram a existência formal da entidade associativa e sua vinculação às pessoas físicas demandadas, notadamente Nair Alves de Jesus e Silmar José Alves (ID 19293261).

Portanto, ao contrário do que sustentam os apelantes, o reconhecimento da irregularidade da atividade não se baseou exclusivamente na revelia, mas sim em prova documental consistente e convergente, capaz de demonstrar: i) a captação sistemática de consumidores; ii) a celebração de contratos padronizados; iii) o pagamento parcelado pelos participantes; e iv) a ausência de entrega dos bens prometidos.

Esse conjunto de elementos revela que a atividade desenvolvida possuía estrutura típica de operação piramidal, dependente da entrada contínua de novos participantes para manutenção do sistema.

4.

Da caracterização do esquema ilícito (“compra premiada”)

A sentença reconheceu que os requeridos não possuíam autorização legal para atuar como consórcio ou na modalidade de venda com pagamento antecipado.

Tal conclusão não é abstrata: decorre da ausência de qualquer comprovação documental de autorização do Banco Central ou de estrutura formal compatível com sistema de consórcio, aliada ao conteúdo dos contratos juntados aos autos (ID 25611863), nos quais sequer constava cláusula essencial relativa ao preço total.

Ademais, os contratos não possuíam cláusula essencial, atraindo, portanto, o disposto no art. 489 do Código Civil que estabelece que é “Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço”.

Além disso, consta dos autos que não havia previsão de formação de grupo, nem capitalização suficiente para garantir a entrega dos bens aos consumidores não sorteados, configurando típica estrutura piramidal dependente da adesão de novos participantes.

Tal constatação foi reforçada pelos documentos de IDs 25611847 e 25611861 que demonstram pagamentos antecipados realizados por consumidores que não receberam os produtos contratados.

Há, portanto, nexo causal direto entre a conduta empresarial e o prejuízo suportado pelos consumidores.

Não se trata de mera ilação, mas de conclusão lastreada em prova documental específica.

5. Da legitimidade passiva e da dissolução do Instituto Alnair

O Instituto Alnair sustenta possuir natureza filantrópica e finalidade social, buscando sua exclusão do polo passivo e o afastamento da dissolução.

Aqui, é preciso estabelecer critérios.

A natureza formal de associação/entidade assistencial não funciona como escudo absoluto contra responsabilização quando evidenciado uso instrumental da pessoa jurídica para viabilizar atividade lesiva à coletividade. A tutela coletiva (Lei nº 7.347/1985) e a tutela consumerista (CDC) permitem responsabilização dos agentes participantes da cadeia fática que produz o dano social e patrimonial.

A sentença, após reconhecer a dinâmica do caso e as consequências lesivas aos consumidores, determinou, expressamente, a dissolução judicial do Instituto Alnair, com cancelamento de registro, como medida consequencial ao desvio de finalidade apurado no contexto da ACP.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. PEDIDO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INÓCUO. NÃO CONHECIMENTO . SENTENÇA QUE EXIGE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO E APRECIAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADE SOCIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. PENDÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCDF . IRRELEVÂNCIA. DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. DECRETO-LEI Nº. 41/1966 . DESVIO DE FINALIDADE. CONSTATAÇÃO. DESTINAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS, COM ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. NOTÍCIAS DE ATOS ILÍCITOS E DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Carece a apelante de interesse para postulação de antecipação de tutela visando a suspensão dos efeitos da sentença, pois na hipótese concreta dos autos o apelo já é dotado de efeito suspensivo ex lege, que deve persistir nos recursos subsequentes até o trânsito em julgado, nos termos do art. 1 .012, caput, do CPC, c/c art. 61 do Código Civil. 2. O Ministério Público pode requisitar e apreciar as contas de entidades de interesse social que exerçam atividades patrocinadas por recursos públicos, conforme atribuição disposta no art . 19, I, VI, VII e VIII, da Resolução nº 90/2009 do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com amparo nos arts. 25, IV, ?b?, e 26, II, da Lei Orgânica do MPDFT. 3. Em face de sua natureza administrativa, a falta de conclusão da análise realizada em Tomada de Contas Especial não é circunstância que se sobreponha à apuração realizada pelo Poder Judiciário, por iniciativa do Ministério Público, pois, como é cediço, as esferas civil, penal e administrativa são independentes . 4. Conforme disciplinado no Decreto-Lei nº. 41/1966, se demonstrado desvio de finalidade do objeto social, seja por má administração, abandono ou omissão, mostra-se imperiosa a dissolução da associação e a transferência dos serviços sociais para entidade capacitada. 4 .1. No caso dos autos, deve ser mantida a dissolução da associação apelante, com fundamento no inciso II do art. 2º do Decreto-Lei n. 41/1966, pois restou demonstrado por vasta documentação que a instituição era mantida sob gestão irregular que empregava valores obtidos com subvenções públicas para finalidades diversas da estabelecida nos respectivos contratos administrativos e no estatuto social da entidade, em circunstâncias que evidenciam aparentes ilegalidades por desvio de recursos públicos . 4.2. AS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A SACIEDADE A MÁ GESTÃO E AS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. 5 . Mostra-se correta a sentença recorrida quando conclui haver desvio de finalidade pelo fato de a apelante ter utilizado recursos de convênios públicos em curso para pagar débitos apurados por irregularidades em convênios anteriores, além de retiradas de contas vinculadas aos convênios sem a devida justificativa, e para pagamento de despesas decorrentes de ouros contratos administrativos. 5.1. A apuração minuciosa do processo revela que as operações irregulares foram realizadas de forma reiterada nas contas vinculadas aos sucessivos convênios públicos firmados pela apelante com o Distrito Federal, com valore vultuosos, passíveis de causar elevado prejuízo aos cofres públicos 6 . Para além dessas constatações, existem nos autos indícios de possíveis desvios de recursos públicos mediante gestão temerária, com prática de atos ilícitos, o que, apesar de demandar melhor apuração nas vias processuais apropriadas, é relevante para fundamentar a decretação da dissolução da associação recorrente, considerando o comprometimento da administração da associação, com total descontrole de gastos e destinação de recursos. 7. A sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, apenas para afastar a condenação da associação apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, considerando a inconstitucionalidade da imputação, que afronta o art. 128, § 5º, II, ?a?, da Constituição Federal e o art . 237, I, da Lei Complementar nº 75/93. 8. Pedido de antecipação de tutela não conhecido. Recursos de apelação desprovido . Sentença reformada, de ofício, para afastar os honorários fixados em favor do Ministério Público.

(TJ-DF 0702762-03.2019.8 .07.0004 1855545, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0332239-53.2010.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE : CASA TRANSITÓRIA MARIA PEIXOTO APELADOS : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS MINISTÉRIO FILANTRÓPICO TERRA FÉRTIL RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. MINISTÉRIO PÚBLICO . LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE ASSISTENCIAL . DESVIO DE FINALIDADE. HONORÁRIOS EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. 1 . O Ministério Público é parte legítima para requerer a dissolução de sociedade civil de fins assistenciais que deixar de desempenhar efetivamente as atividades a que se destina e de aplicar as importâncias representadas pelos auxílios, subvenções ou contribuições populares em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais, conforme previsão inserta no decreto-lei 41/66. 2. Não há falar em aplicação do disposto no art. 45 do Código Civil para contagem do prazo prescricional, uma vez que se questiona o não cumprimento das finalidades descritas no ato constitutivo da sociedade civil, e, não, eventuais irregularidades na sua constituição . 3. Nos termos do art. 2º, II e III, do decreto-lei 41/1966, toda sociedade civil de fins assistenciais fica sujeita à dissolução quando aplicar as importâncias representadas pelos auxílios, subvenções ou contribuições populares em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais, ou ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão continuada dos seus órgãos diretores. 4 . Demonstrado que a apelante deixou de desempenhar as atividades assistenciais a que se destina, conforme claramente previsto em seu estatuto social, impõe-se a dissolução da associação civil, face ao comprovado desvio de finalidade. 5. Não é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ?a?, CF), devendo, portanto, ser reformado esse tópico da sentença, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

(TJ-GO 0332239-53.2010 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

Demais disso, em sede recursal, para afastar a dissolução, seria imprescindível demonstrar, de forma específica: (i) a inexistência de qualquer liame fático-jurídico entre o Instituto e os fatos apurados; ou (ii) que não houve desvio de finalidade ou abuso; ou (iii) que a medida é desproporcional diante de prova robusta de atuação regular e independente.

Contudo, os apelantes não trouxeram ao debate recursal elementos concretos aptos a afastar a conclusão sentencial, limitando-se a afirmar a finalidade social. Finalidade estatutária, por si só, não afasta, se presentes, os pressupostos do abuso.

Mantém-se, portanto, a legitimidade passiva do Instituto e a dissolução judicial determinada na sentença.

6. Da responsabilidade de Nair Alves de Jesus e de Silmar José Alves – diferenciação das condutas

Os recursos pretendem, quanto a Nair Alves de Jesus, sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a exclusão de sua condenação solidária, especialmente no tocante ao dano moral coletivo. Já quanto a Silmar José Alves, a insurgência concentra-se na extensão da responsabilização patrimonial e no valor da condenação.

É imprescindível, portanto, distinguir as posições jurídicas de cada um no contexto fático delineado na sentença.

6.1. Da conduta de Silmar José Alves

A sentença reconheceu que Silmar José Alves figurava como sócio e administrador da empresa S. J. Alves & Cia Ltda – ME (Minas Premiações), sendo o responsável direto pela condução da atividade empresarial que deu ensejo à presente ação civil pública.

A ele foi atribuída: a) a gestão da pessoa jurídica empresária; b) a operacionalização da atividade comercial denominada “compra premiada”; c) o controle da estrutura que captava consumidores; ed)

a condução do encerramento irregular da empresa.

A decisão de origem, inclusive, indeferiu a dissolução formal da empresa por já se encontrar irregularmente encerrada, reconhecendo, todavia, a responsabilidade ilimitada do sócio, exatamente por ter havido encerramento de fato sem regular liquidação e sem adimplemento das obrigações para com os consumidores.

Neste exato sentido, curva-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DO EXECQUENTE – PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA AGRAVADA – PROVAS CABAIS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MERA SUCESSÃO PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS Dissolução irregular da sociedade que permite o redirecionamento da execução ao sócio, que passa a responder de forma ilimitada pela obrigação ( CC, arts. 1.080 e 1.110), sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de mera sucessão processual ( CPC, art . 110). Precedentes deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - AI: 20149427120218260000 SP 2014942-71.2021.8.26 .0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO SÓCIO DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL NO PRAZO DE 180 DIAS. EXEGESE DO ARTIGO 1033, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE . ART. 1.033, IV, CC. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE . HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00695831720248160000 Cambé, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 06/09/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Assim, a responsabilidade de Silmar decorre de sua posição central e diretiva na estrutura empresarial, enquadrando-se tanto na responsabilidade civil por ato próprio (arts. 186 e 927 do CC) quanto na responsabilidade decorrente da atuação como administrador de sociedade empresária que atuou em desconformidade com a ordem jurídica e com os deveres de boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Trata-se, portanto, de responsabilidade direta e principal.

6.2. Da conduta de Nair Alves de Jesus

Situação diversa — embora não excludente de responsabilidade — é a de Nair Alves de Jesus.

Conforme assentado na sentença, sua responsabilização decorreu da vinculação à estrutura organizacional que viabilizou a prática lesiva, com reconhecimento de atuação conjunta ou benefício decorrente da atividade desenvolvida.

Todavia, ao contrário de Silmar, não há nos fundamentos sentenciais indicação de que Nair figurasse formalmente como sócia administradora da empresa ou que fosse a responsável direta pela gestão da atividade comercial. Sua responsabilidade foi afirmada sob o prisma da participação na engrenagem fática que permitiu a prática dos atos lesivos, ensejando a incidência da solidariedade prevista no art. 942 do Código Civil: “Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”

Em matéria de tutela coletiva e responsabilidade civil, não se exige identidade de condutas, mas sim contribuição causal para o resultado danoso.

Assim, enquanto Silmar responde como agente principal e gestor da atividade empresarial, Nair responde como coautora/partícipe na estrutura que possibilitou a prática lesiva, segundo a moldura fática reconhecida na sentença.

Contudo, essa diferenciação qualitativa não afasta a solidariedade quanto à obrigação de reparar, uma vez que, em matéria de responsabilidade civil coletiva, a pluralidade de agentes que concorrem para o evento danoso impõe responsabilização conjunta, sem prejuízo de eventual direito de regresso na esfera interna.

7. Do cabimento do dano moral coletivo

Os apelantes atacam o dano moral coletivo sob dois aspectos: (a) inexistência de dano moral coletivo indenizável; (b) excesso do quantum.

A sentença reconheceu que a conduta apurada transcende a esfera meramente individual, atingindo valores metaindividuais, confiança social e regularidade das relações de consumo, razão pela qual fixou indenização por dano moral coletivo em R$ 100.000,00, destinada ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

Em ações civis públicas, o dano moral coletivo é admitido quando há ofensa relevante a interesses difusos/coletivos, com gravidade social suficiente para justificar resposta indenizatória de caráter também pedagógico e preventivo, sem necessidade de individualizar a dor psíquica de cada consumidor. É uma categoria voltada a tutelar valores comunitários (confiança, segurança, lealdade nas relações), e não apenas sentimentos individuais.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à condenação em danos morais coletivos em casos análogos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . COMPRA PREMIADA. EMPRESA COOPTA CONSUMIDORES POR MEIO DE PUBLICIDADE QUE INDICA AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL . NEGÓCIO EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ararendá que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte promovida, em síntese, a se abster de operar como instituição financeira; a restituir os valores recebidos de compradores que não tenham recebido o bem objeto do contrato; e compensar pecuniariamente danos morais coletivos. 2-. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a compra premiada possui os elementos essenciais do consórcio: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de com número determinado de contratantes interessados na aquisição de bens móveis para futura distribuição por sorteio . A "venda premiada" ou "compra premiada" cria um negócio jurídico com aparência de consórcio, sem contudo apresentar a devida informação, do que resulta sejam lesados os consumidores de boa-fé. 3- O artigo 37 do CDC caracteriza como enganosa toda publicidade que induza o consumidor a formar uma falsa noção da realidade. Basta que a informação publicitária, por ser falsa, inteira ou parcialmente, ou por omitir dados importantes, leve o consumidor ao erro, para ser caracterizada como publicidade proibida, publicidade enganosa. No caso, resta evidenciada ao induzir os contratantes a crer em fácil recebimento de um bem, sem a contrapartida financeira . 4- "Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal" (STJ. EDcl no REsp n. 1.832 .217/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021). Dano patrimonial e moral coletivo presentes. Condenação correta. 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data registrada no sistema. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AC: 00002818020128060037 Ararenda, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROGRAMA "COMPRA PREMIADA" E DE VEDAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FINANCEIRA PELA EMPRESA APELANTE. COMPRA PREMIADA. SIMULAÇÃO DE CONSÓRCIO. OFENSA AO SISTEMA FINANCEIRO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . A "compra premiada" constitui uma forma associativa para aquisição de bens, cumulada com a distribuição gratuita de prêmios, que depende de autorização do Ministério da Fazenda, nos termos previstos pela Lei nº 5.768/1971. A atividade desempenhada pela empresa apelante se enquadra nos requisitos de "compra premiada", cujo objetivo principal consiste na promessa de que todos os consumidores sorteados serão liberados do pagamento das parcelas posteriores após serem contemplados por sorteio. A ausência de demonstração de que tal atividade teria a chancela do Banco Central e do Ministério da Fazenda reforça a procedência do pedido autoral quanto à suspensão do programa da "compra premiada" promovido pela empresa e restituição dos valores dispendidos pelos consumidores . O dano moral coletivo ficou delineado pelas reclamações dos consumidores e evidente prejuízo causado à comunidade, uma vez que não se comprovou o cumprimento pela apelante dos contratos firmados. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelação, para desprovê-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 06 de julho de 2022. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - APL: 00001421020078060133 Nova Russas, Relator.: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – SIMULAÇÃO DE CONSÓRCIO – COMPRA PREMIADA – PIRÂMIDE FINANCEIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO INTERFERE NA CONDENAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No âmbito presente, é imperioso consignar que o laudo pericial, confeccionado por um expert em conformidade com os ditames emanados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, englobou todos os quesitos propostos por ambas as partes litigantes. Ademais, cumpre realçar que o escopo da perícia consistiu em aferir a viabilidade econômico-contábil, objetivo que foi atingido de maneira completa pelo perito . Preliminar Rejeitada. 2. O Ministério Público ostenta a legitimidade para atuar na preservação dos direitos que são homogêneos em sua natureza individual, conforme preconizado pela Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”. Preliminar Rejeita . 3. É imprescindível ressaltar, igualmente, a disposição do art. 935 do Código Civil, que estipula que “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” . Portanto, não é cabível afirmar a existência de uma vinculação entre a absolvição na esfera penal e o presente processo, uma vez que a inexistência do ato em questão não foi devidamente comprovada. 4. No presente caso, de fato, o que se constata é a existência de propaganda enganosa promovida pela empresa ré, que deliberadamente ocultou os riscos e a ilegalidade inerente a sua atividade, enganando diversos consumidores, que investiram suas parcas economias na esperança de adquirir um veículo tão desejado. Essa aspiração foi cruelmente frustrada pela conduta astuciosa dos Apelantes . 5. É possível concluir que há evidente ilicitude do contrato firmado com os consumidores, ora lesados, sendo meramente especulativo e fraudulento, consubstanciando uma "pirâmide financeira", sendo tal prática vedada por lei por ofender a economia popular, a ordem pública e a boa-fé, de modo a caracterizar a nulidade do ajuste e o obrigatório retorno das partes ao status quo ante. Portanto, evidenciada a prática ilícita e o descumprimento dos deveres expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor, evidente o dever de indenizar o dano moral causado, restando evidenciado nos autos, o dano moral coletivo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida .

(TJ-MT - AC: 00041797220138110055, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA . COLABORAÇÃO PREMIADA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA . ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO . LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SANÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA . SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS . CABIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DE CONHECIMENTO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares causadores de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violadores dos princípios da Administração pública . Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, para combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade, assim como para o alcance dos compromissos constitucionais de probidade e lisura na atuação da Administração. 2. É admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando-se as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.043 com repercussão geral (ARE 1175650 / PR) . Nesse sentido ?(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;?. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STF, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo. 3. Para o recebimento da ação de improbidade basta a presença de indícios da ocorrência do ato ímprobo, pois nesse momento processual vige o princípio do in dubio pro societate . Porém, esse mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação à condenação, uma vez que diante da incerteza da participação do acusado, presume-se a sua inocência. A condenação necessita de provas concretas e robustas da prática de ato ímprobo pelo agente público. Assim, o fato de fazer parte da mesma estrutura política de um governo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do agente público. 4 . Para a caracterização do ato improbo é indiferente a definição da origem do dinheiro distribuído aos servidores públicos e particulares para custear apoio no parlamento ou atender interesses pessoais. Em outras palavras, não tem relevância perscrutar qual contrato público subfaturado e mantido à margem das formalidades legais foi sem as formalidades previstas em lei e proveio o recurso. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8 .429/92, e do artigo 1º da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar em ação civil pública a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 5. O Ministério Público possui legitimidade para formular pedido de danos morais no bojo da ação de improbidade administrativa, independente do destinatário da reparação, seja em favor do ente público ou em favor da coletividade . 6. No caso em apreço, resta evidente que os atos ilícitos que vieram à luz com a deflagração da ?Operação Caixa de Pandora?, investigação de repercussão nacional e extremamente negativa, com envolvimento de agentes públicos do mais alto escalão da administração e de particulares, violaram claramente direitos difusos e coletivos da sociedade do Distrito Federal. A prestação de serviços de informática pelas empresas VERTAX de forma irregular, tanto por meio de contratos informais, como por meio de procedimentos de reconhecimento de dívida sem cobertura contratual, e com a finalidade de arrecadação e distribuição de propinas entre agentes públicos e particulares, caracterizou conduta ilícita que ensejou lesão aos valores da comunidade distrital e à imagem da Administração Pública distrital. As práticas ilícitas perpetradas, sem dúvida, causaram grande repercussão negativa à comunidade local, assim como ultrapassaram os direitos individuais dos cidadãos e atingiram os direitos metaindividuais: os direitos difusos e coletivos da sociedade . Portanto, restou caracterizado o dano moral coletivo e, consequentemente, a necessidade de sua reparação. 7. Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, o julgador dever valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para sua finalidade de desencorajar os agentes públicos e particulares da prática da corrupção, como também de reparar de forma devida a lesão na esfera moral da comunidade. Considerando a gravidade da prática dos atos de corrupção, a repercussão negativa e a repulsa social, a compensação por dano moral coletivo deve ser fixada no valor de R$ 1 .000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos réus condenados por improbidade administrativa. 8. Nos termos do art . 37, § 4º da CF ?os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.? A lei de improbidade administrativa, ao prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, tem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Essa previsão é oriunda do poder constituinte originário, sobre a qual não é cabível o controle de constitucionalidade. 9 . Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. A irretroatividade reconhecida pelo STF no tema 1.199 diz respeito apenas aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade culposa . Nesse contexto, as sanções da Lei 14.230/2021, ainda que mais gravosas ao réu, aplicam-se de imediato aos processos em curso, ou seja, alcançam os fatos ocorridos antes da vigência da lei e para os processos ainda em curso. 10. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens . Sobrevindo condenação, a restrição dever ser mantida para assegurar a reparação integral dos danos e pagamento das dívidas. Por outro lado, em havendo a absolvição e sem previsão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário, a restrição deve ser revogada. 11. RECURSOS NA AÇÃO COGNITIVA CONHECIDOS . DESPROVIDOS OS APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS NA AÇÃO CAUTELAR CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL . PROVIDO O APELO DE PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA.

(TJ-DF 00484064120148070018 1943409, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2024)

No caso concreto, a prática reiterada de captação de recursos de consumidores vulneráveis, com promessa de aquisição de bens, sem estrutura real de cumprimento, gerou violação grave ao patrimônio moral coletivo da comunidade consumidora local.

A lesão transcendeu os meros aborrecimentos individuais e afetou a integridade do sistema de proteção ao consumidor.

Portanto, a condenação por dano moral coletivo é cabível.

8. Da distinção entre o quantum indenizatório em ação individual e em ação coletiva

Aqui se impõe enfrentar de forma específica a tese de excesso do valor fixado a título de dano moral coletivo, bem como a distinção, pedida expressamente, entre a indenização em ação individual e em ação coletiva.

Em uma ação individual, a indenização por dano moral é fixada a partir da repercussão do ilícito sobre a esfera subjetiva de uma pessoa determinada. O magistrado considera a extensão do sofrimento experimentado pelo ofendido, a intensidade da lesão pessoal, a capacidade econômica das partes e a necessidade de compensação e desestímulo.

Já em uma ação coletiva, a lógica é distinta. O dano moral coletivo não busca compensar a dor íntima de um sujeito certo, mas sancionar e prevenir a ofensa a valores transindividuais. Seu quantum não decorre da simples soma hipotética dos danos individuais, nem deve reproduzir automaticamente o padrão de condenações fixadas em ações individuais.

Por isso, embora precedentes individuais envolvendo “compra premiada” possam reconhecer dano moral em favor de um consumidor específico, com valores menores ou maiores, tais parâmetros não se transportam mecanicamente para a tutela coletiva. Na ação coletiva, o arbitramento deve considerar: (a) a gravidade social do ilícito; (b) o alcance da lesão metaindividual; (c) a necessidade pedagógica; (d) a proporcionalidade frente às circunstâncias concretas; e (e) a vedação a condenação desmedida que se afaste da função própria do instituto.

Esta Corte, julgando ações individuais aonde se discutiu “compra premiada” entende ser passível a condenação em dano moral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA PREMIADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL E À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. DANO MORAL. FECHAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. ATUAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC, ART. 132, § 2º. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EPISÓDICO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0006510-50.2016,8,14,0051, 1ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, Julgado, em 09/11/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PREMIADA COM CARACTERÍSTICAS DE CONSÓRCIO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de contrato de "compra premiada" ou "Quita Já".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o contrato firmado possui natureza jurídica de consórcio e, sendo assim, se é nulo por ausência de autorização do Banco Central; (ii) se é cabível a restituição dos valores pagos; e (iii) se restou configurado o dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A atividade exercida pelos apelados apresenta todos os traços de operação de consórcio, o que exige autorização prévia do Banco Central, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

4. Ausente a autorização legal, o contrato é nulo de pleno direito, por ter objeto ilícito (art. 166, II, do CC).

5. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, com as devidas correções.

6. Configurado o dano moral diante da conduta dolosa dos réus, que captaram valores de consumidores de boa-fé e desapareceram sem fornecer contrapartida, gerando frustração legítima e sofrimento emocional relevante.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de 'compra premiada' que, na prática, configura operação de consórcio sem autorização do Banco Central, por possuir objeto ilícito.

2. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

3. Configura dano moral a conduta da empresa que capta valores e encerra as atividades sem cumprir o pactuado, devendo ser fixada indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (Processo 0000846-10.2016.8.14.0125, 1ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Antonieta Maria Ferrari Mileo, Julgado em 01/12/2025)

No caso dos autos, é inegável que houve lesão coletiva relevante, notadamente, quando a própria inicial da ação reporta que:

Assim sendo, é inegável a lesão aos interesse individuais homogêneos dos consumidores que celebraram contratos de adesão com a empresa S. J. ALVES e CIA LTDA ME (MINAS PREMIAÇÕES) e que não receberam os bens contratados, tampouco tiveram ressarcidos os valores pagos, não havendo qualquer perspectiva de composição dos prejuízos sofridos por cerca de 224 (duzentas e vinte e quatro pessoas), somente entre os anos de 2014 e 2015, segundo o levantamento feito pela funcionária da empresa demandada e que instrui os Autos do Inquérito Policial presidido pelo

Delegado da Polícia Civil Márcio Maio, acrescido de 20 kits construção de R$ 5.000,0 cada, com prejuízo avaliado aproximadamente em R$ 506.471,00

Contudo, ao proceder ao controle de proporcionalidade do quantum, entendo que o valor de R$ 100.000,00, tal como fixado na origem, revela-se superior ao necessário para o caso concreto.

Isso porque, embora a conduta seja grave e mereça resposta jurisdicional firme, a fixação do dano moral coletivo deve guardar correspondência com a moldura fática efetivamente comprovada nos autos e com a finalidade pedagógica suficiente, sem assumir feição confiscatória ou excessivamente punitiva.

A distinção com a ação individual também é útil aqui: em ação individual, o valor mira a compensação do lesado específico; em ação coletiva, mira a tutela do bem jurídico transindividual e o desestímulo da prática. Não se exige, portanto, valor elevado apenas porque o universo de consumidores atingidos é amplo; exige-se valor adequado ao fim coletivo da condenação.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo mais adequado reduzir a indenização por dano moral coletivo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e adequar, de ofício, em observância ao princípio da adstrição, a destinação para o FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº. 7.347/1985, tal como requerido na petição inicial.

Esse montante preserva o reconhecimento da gravidade da conduta, mantém a função pedagógica da condenação e, ao mesmo tempo, evita descompasso entre a sanção civil coletiva e os elementos concretamente demonstrados no processo e reverte para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, o qual possui pertinência temática ao direito tutelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo de R$ 100.000,00 para R$ 30.000,00 a serem revertidos ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026